Tribunal: TJDFT
Processo: 0745575-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. MEDICAMENTO INVEGA SUSTENNA 150MG. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ROL ANS EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, cumulada com pedido de indenização por danos morais, consistente na negativa de custeio do medicamento Invega Sustenna 150mg, de acordo com a prescrição médica ao autor, portador de distúrbios psiquiátricos. 1.1. Sentença de parcial provimento que condenou a ré ao custeio do medicamento recomendado, pelo tempo indicado pelo médico assistente da parte requerente, conforme relatório/prescrição médica. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. 1.2. No primeiro apelo o autor requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. 1.3. No segundo apelo, a requerida pede a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Aduz que a negativa se deu motivada pela ausência de previsão na ANS, visto que não consta na bula do medicamento Invega Sustenna, a indicação para tratamento das patologias de transtornos mentais acometidos ao autor. 1.4. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade e a condenação do apelado por litigância de má-fé.
2. Não prospera a questão preliminar de não conhecimento do apelo, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado.
3. Do custeio do medicamento. 3.1. Na hipótese dos autos, segundo o relatório médico, o autor, com 68 anos, esteve internado em regime fechado em instituição de saúde mental, por apresentar quadro compatível com patologia do CID - 10: F 14.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - síndrome de dependência) + F 31 (Transtorno afetivo bipolar) + F12.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides - síndrome de dependência). O primeiro surto ocorreu há aproximadamente 30 anos, onde começou a apresentar discurso persecutório, pensamento grandioso e episódios depressivos. Para as patologias do autor foram receitados os medicamentos Glifage 500mg, Divalproato 500mg e Inverga Sustenna 150 mg (objeto dos autos). 3.2. No caso da medicação reclamada, a médica aduz ser necessário continuar com a terapia medicamentosa, para estabilização de seu quadro e remissão dos sintomas.
4. Sobre a temática, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao concluir, em 8/06/2022, o julgamento do EREsp 1.886.929 e do EREsp 1.889.704, estabeleceu tese quanto à taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS. 4.1. No caso, o julgamento discutiu se o aludido rol da ANS deveria ser exemplificativo, com a possibilidade da inclusão de novos tratamentos, ou taxativo, restrito à lista sem possibilidade de mudança até nova atualização. 4.2. Ao analisar os recursos, o Ministro Relator ponderou que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o funcionamento adequado do sistema de saúde suplementar, pois garante proteção, inclusive aos beneficiários, que, eventualmente, poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem que arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para o pagamento de procedimentos fora da lista. 4.3. A despeito da taxatividade do rol em questão, o Poder Judiciário, em diversas situações, pode determinar que o plano de saúde garanta ao beneficiário a cobertura de procedimento não previsto pela autarquia, conforme critérios técnicos e mediante demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento.
5. Diante da gravidade do quadro do apelante, o tratamento se mostra fundamental, na medida em que o relatório referiu ainda, que o paciente apresenta prejuízo em suas funções básicas e instrumentais da vida diária, incluindo episódios depressivos com critérios de esquizofrenia, delírios, sendo imprescindível o uso da medicação estabilizadora e antipsicótico.
6. Do dano moral. 6.1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. 6.2. No caso, não se vislumbra a ocorrência de fato violador dos direitos da personalidade do autor, uma vez que a negativa de cobertura do medicamento baseou-se em interpretação divergente das cláusulas contratuais. 6.3. Dessa forma, ainda que se reconheça que a recusa em autorizar e custear o fornecimento do medicamento indicado ao autor tenha lhe provocado aborrecimentos, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos de sua personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral. 6.4. Portanto, no presente caso, afasta-se a condenação a título de danos morais não pelo argumento de que o autor passou por meros dissabores, mas porque não restou devidamente comprovada a conduta ilícita da ré, apta a ensejar tais danos.
7. Da litigância de má-fé. 7.1. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do exequente restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção em tela.
8. Apelos improvidos.